Tribunal: TJSP
Processo: 2125345-73.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – REEXAME DA QUESTÃO POR DETERMINAÇÃO DO STJ – Considerando o teor da decisão proferida pela Instância Superior, há necessidade de análise da questão envolvendo o preenchimento dos requisitos para eventual enquadramento do imóvel penhorado como

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – REEXAME DA QUESTÃO POR DETERMINAÇÃO DO STJ – Considerando o teor da decisão proferida pela Instância Superior, há necessidade de análise da questão envolvendo o preenchimento dos requisitos para eventual enquadramento do imóvel penhorado como bem de família pelo juízo singular. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.